Tribunal: STF
Processo: HC 228646
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Corrupção ativa. Pena de 1 (um) mês e 10 (dez) dias em regime aberto. Aplicação retroativa da Lei nº 13.964/19. Acordo de não persecução penal (ANPP). Viabilidade. Decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de pleito cautelar. Súmula nº 691. Flexibilização. Constrangimento ilegal verificado. Ordem concedida. Decisão agravada em harmonia com entendimento da Segunda Turma. Argumentos expostos na inicial do recurso incapazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.